Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710744-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MOBKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, Dra. Yeda Maria Morales Sánchez, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e manteve a constrição de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 82271336), a executada alega a nulidade da citação, ao argumento de que o ato citatório foi realizado em endereço incorreto e na pessoa de ex-sócio que não mais integrava o quadro societário da empresa à época da diligência, em razão de transformação societária ocorrida em 2018. Afirma que a Fazenda Pública utilizou ficha cadastral manifestamente desatualizada, apesar de constar no próprio documento a indicação de alteração societária, deixando de consultar os registros atualizados da JUCESP, os quais demonstrariam o novo quadro societário e o endereço correto da empresa. Sustenta, ainda, que não houve qualquer tentativa de citação válida da pessoa jurídica em seu endereço efetivo, circunstância que comprometeria a regular formação da relação processual e violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Refuta, ademais, o entendimento adotado na decisão recorrida no sentido de que o comparecimento espontâneo teria suprido eventual nulidade da citação, defendendo que, antes mesmo de seu ingresso nos autos, o d. Juízo de origem já havia reconhecido o transcurso do prazo para defesa, tratado a executada como revel e determinado o bloqueio de ativos financeiros, de modo que o comparecimento posterior não teria o condão de convalidar os prejuízos já consumados, à luz do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil. Sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal, por inobservância dos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, afirmando que os títulos não descrevem adequadamente a origem, a natureza, o fato gerador e o fundamento legal específico do crédito exigido, limitando-se a referências genéricas, o que inviabilizaria o pleno exercício do direito de defesa. Alega a inexistência ou a ausência de comprovação do regular processo administrativo que teria dado origem à constituição do crédito inscrito em dívida ativa, circunstância que comprometeria a exigibilidade do título executivo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução fiscal e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, bem como o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação, a nulidade dos atos executórios subsequentes, inclusive da constrição patrimonial, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e, subsidiariamente, a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução. Preparo regular (ID 82273377) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada (ID 259126566): “9. Mantenham-se associados aos presentes autos apenas eventuais embargos à execução fiscal e embargos de terceiro, descadastrando-se todos os demais processos. 10. Como dito em linhas volvidas, aempresa executada foi citada pelo correio (AR de ID 136831979), deixando transcorrer o prazolegal para pagamento do débito ou mesmo apresentar defesa técnica(movimento registrado em 20 de setembro de 2022), razão pela qual decreto a revelia da parte executada. Cadastre-se. 11. Passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado pela empresa executadae o mérito da exceção de pré-executividade. 12. A empresa executadaconstituiu advogado(s), habilitou-se nos autos e apresentou exceção de pré-executividade com pedido de concessão de tutela provisória de urgência(ID 169598649). 13. Ao exame dos autos, constata-se que opedido de tutela de urgência confunde-se com o próprio mérito do requerimento deexceção de pré-executividade, razão pela qual passo ao exame de ambos pedidos. 14.A parte executada pleiteia".... sejaconcedido efeito suspensivo ativo para SUSPENDER OSEFEITOS da Decisão de fls. 407/409 (ID 9814220783), ora atacada,sustando-se, imediatamente, seus efeitos, e consequentementeliberando os valores bloqueados das contas bancárias doExcipiente, bem como, seja imediatamente suspensa a execução emface desse, pelas razões expostas amparadas nos diversosentendimentos já proferidos em casos idênticos" (ID 169598649- Pág. 19, alínea "b"). 15. importante consignarque as folhas e o ID da decisão indicados pela parte executada ("Decisão de fls. 407/409 (ID 9814220783)") não existem nestes autos. 16. Nada obstante, em homenagem ao princípio da economia processual, depreende-se do texto que a parte executada refere-se à decisão de ID 155416739, na qualeste Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da parte executada, via sistema SISBAJUD. 17. A parte executada formula pedido (alínea "b" de ID 169598649 - Pág. 19) para que"... seja concedido efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão". 18. Ocorre que, em verdade, pretende a empresa executada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 19. Sabido que não se pode confundir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a suspensão da tramitação desta ação executiva. 20. As causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no artigo 151 do CTN, cujo rol é taxativo; impedem a prática de atos de cobrança pela Fazenda Pública do respectivo montante do contribuinte, seja administrativa, seja judicialmente, tais comoavisos de cobrança(STJ - AgRg no AREsp 740.652); e oajuizamento de ação de execução fiscal(STJ - AgRg no AREsp 170.309 - RJ); enseja a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos negativos (CTN, art. 206); e afastam a inadimplência da parte devedora. Por outro lado, o prazo prescricional fica suspenso. 21. Já, a suspensão datramitação da ação de execução fiscalpode ser ser determinada na hipótese de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal para suspender a tramitação de ação de execução fiscal, o que garantiria somente a suspensão do curso da ação executiva, sem interferência na exigibilidade do crédito tributário pela parte credora. 22. No caso dos autos, a parte executada não opôs embargos à execução fiscal, tendo transcorrido o prazo para tanto. 23. Ademais, tivesse a parte executada oposto embargos à execução fiscal poderia ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo a ação, a) se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e, b) desde que esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes o juízo (CPC, art. 919, § 1o). 24. Em suma, nos presentes autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e nem qualquer causa suspensiva para a tramitação desta ação executiva, sendo certo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela empresa executada. 25. Adentrando ao mérito da exceção de pré-executividade,não há como se acolher o pedido nulidade da citação. 26. A empresa executada foi citada pelo correio em 8 de setembro de 2022 (AR de ID 136831979), como determina o artigo 8o, inciso I, da Lei 6.830/80 (LEF). 27. Eventual erro no endereçamento do mandado de citação decorre de descumprimento pela empresa executada de obrigação tributária acessória, qual seja, o de manter endereço atualizado perante a administração tributária distrital, como bem argumentou a parte exequente (Distrito Federal). 28. A despeito disso, a parte executadacompareceu espontaneamente aos autos em 23 de agosto de 2023 (ID 169598663) (CPC, art. 239, § 1o), suprindo a falta ou a nulidade da citação e fluindo a partir dessa data oprazo para apresentação de defesa técnica (contestação ou mesmo embargos à execuçãofiscal),razão por que declaro-a citada. 29. Alegação denulidadedas Certidões de Dívida Ativaque instruem o feito. 30. Aparte executada sustenta que os títulos executivos extrajudiciais (CDA's de ID 128569794, ID 128580546 e ID 128580545)que instruem esta ação de execução fiscal não apresentam os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez prevista noartigo 3o da LEF, pois estariam ausentesos requisitos legais previstos no artigo 2o, §5o, incisos III e VI; da Lei de Execução Fiscal, nem o artigo 202 do CTN, notadamente quanto à ausência de indicação do fundamento legal específico da dívida. 31.Em detida análise dostítulos executivos extrajudiciais (CDA's de ID 128569794, ID 128580546 e ID 128580545), verifica-se que o vício indicado pela empresa executada não se sustenta já que foi informado o fundamento legal do débito fiscal (ID 128569794- Pág. 2, ID 128580546- Pág. 2 e ID 128580545- Pág. 2). 32. Saliento ainda que os códigos apresentados na Certidão de Dívida Ativa podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, o que possibilita a parte executada ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. 33.Assim, não vislumbro evidências suficientes para subsidiar decisão em cognição sumária no sentido de lançar dúvida quanto à higidez das CDA's objeto desta ação executiva. 34. Alegação deausênciade processo administrativo préviopara apurar o débito fiscal. 35. A declaração do contribuinte referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso do ICMS, constitui, por si, o crédito tributário, independente de qualquer ato do Fisco. 36. Daí, não ocorrendo o pagamento, a Fazenda Pública está autorizada à sua execução forçada. 37. Como se pode concluir, a alegação de necessidade de processo administrativo para apurar o débito fiscal não se sustenta, sendo firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que em se tratando de débito fiscal declarado pelo próprio contribuinte é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário (Súmula STJ 83),não havendo, pois, que se falar portanto em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório. 38. Confira-se ainda o que dispõe a Súmula 436 do STJ:“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. 39. Por fim,sabido que naexceção de pré-executividade admite-se apenas discussão de matérias de ordem pública que não dependam de dilação probatória(Súmula STJ 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."). 40. E, caso aexceção de pré-executividadedemande dilação probatória, avia adequada será a oposição de embargos à execução fiscal, previamente garantida aexecução (LEF, art. 9o) (Súmula STJ 393). 41. Nestes autos, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade acompanhada tão somente pela procuração (ID 169598663) e sua ficha cadastral simplificada (JUCESP) (ID 169598662). 42. Nada mais. Nenhuma prova documental pré-constituída a demonstrar o direito vindicado. 43. Eventuais atos executórios e seus efeitos negativos nada mais são que consequências àsquais estão sujeitos todos os devedores, não podendo ser considerados medidas ilegais oudesproporcionais. 44.Logo, como dito em linhas volvidas, não estão presentes os requisitos para a concessão de liminar/tutela de urgência. 45. Também não prosperam os argumentos para o acolhimento dos pedidos veiculados naexceção de pré-executividadeapresentada pela empresa executada. 46. Indefiro, pois, o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada pela empresa executada. 47. E, ante tudo que foi exposto, rejeito os pedidos apresentados na exceção de pré-executividade pela empresa executada, ora excipiente. 48. Deixo de condenar a parte excipiente, ora executada em honorários advocatícios, pois é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "... não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada...." (STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022). Adotando igual orientação: STJ, REsp 1.721.193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.956.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/08/2022; AgRg no AREsp 518.217/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2015) (grifos e negritos nossos)." 49. No mais, intime-se a parte exequente (Distrito Federal) para requerer o que entender de direito, inclusive, apresentando planilha atualizada do débito, se o caso, no prazo de 30 (trinta) dias, pena de preclusão. 50. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se a parte executada para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 51. Eventuais novos documentos apresentados por uma das partes, intime-se a outra parte para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena preclusão. 52. Ao final, venham os autos conclusos. 53. Caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceiro eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III e § 1o; art. 771, § único, c/c LEF, art. 1o e art. 25). Brasília/DF.” DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO A empresa executada alega que a citação é nula, pois foi realizada em endereço incorreto e na pessoa de ex-sócio que já havia se retirado da sociedade anos antes, sem que a Fazenda promovesse qualquer diligência para localizar o endereço atualizado da empresa, disponível em registro público. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a simples mudança de domicílio, quando não comunicada ao Fisco, não tem o condão de invalidar a citação realizada no endereço constante da base cadastral, impondo-se ao contribuinte o dever jurídico de manter atualizados seus dados perante os órgãos competentes. Do mesmo modo, eventuais alterações no quadro societário da pessoa jurídica devem ser regularmente registradas nos órgãos de comércio e tempestivamente informadas à Administração Tributária, sob pena de produzir efeitos apenas na esfera interna da empresa, não oponíveis à Fazenda enquanto não formalizadas. Deve-se ressaltar, ainda, que a citação postal goza de presunção de validade quando remetida ao endereço cadastral e entregue a pessoa que se encontre no local, sendo certo que o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil reconhece como válida a entrega a funcionário da portaria de condomínio edilício, circunstância que evidencia a desnecessidade de identificação pessoal do recebedor como representante formal da empresa. Ademais, eventual irregularidade formal restaria suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o que igualmente descaracteriza a alegada nulidade. Ressalte-se que a executada recorrente não trouxe aos autos prova pré-constituída idônea capaz de infirmar a regularidade do aviso de recebimento juntado aos autos originários. A mera alegação de que o recebedor não integrava mais o quadro societário da empresa, desacompanhada de documentação comprobatória e sem demonstração de que o endereço constante do AR não correspondia ao domicílio fiscal então vigente, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato citatório. Assim, ausente demonstração de prejuízo e não configurado vício capaz de comprometer a finalidade do ato, afasta-se a nulidade arguida. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro, opostos em execução fiscal, nos quais se alegava nulidade da citação, prescrição do crédito tributário, extinção da execução por parcelamento e inexistência de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade da citação da corresponsável tributária; (ii) se está configurada a prescrição direta ou intercorrente; (iii) se o parcelamento administrativo extingue a execução fiscal; e (iv) se houve fraude à execução na alienação de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue no endereço fiscal da corresponsável é válida, nos termos do art. 8o, II, da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ. 4. A mudança de domicílio não comunicada ao Fisco não invalida a citação. 5. O despacho citatório ocorrido em 19/6/1996 interrompeu a prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação anterior à LC 118/2005. 6. Não se configura prescrição intercorrente, pois não houve inércia injustificada da Fazenda Pública, sendo a paralisação do processo decorrente de diligências judiciais. 7. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não implicando extinção da execução sem quitação integral (art. 924, II, do CPC). 8. A alienação do imóvel ocorreu após a citação válida da corresponsável, caracterizando fraude à execução, conforme entendimento firmado no Tema 290 do STJ. 9. Não há prova de adimplemento do parcelamento, afastando a alegação de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. 10. A inclusão do nome do sócio na CDA não exige prévio procedimento administrativo, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme Súmula 436 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A citação realizada por AR entregue no endereço fiscal do executado é válida na execução fiscal, ainda que não assinada pelo próprio devedor. 2. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, não extinguindo a execução sem quitação integral. 3. A alienação de bem após citação válida do devedor configura fraude à execução, independentemente da boa-fé do adquirente. 4. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não configurada quando há diligências processuais." Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 8o, II; 151, VI; 174, parágrafo único, I; 185, caput e parágrafo único; CPC, art. 924, II; Lei n. 6.830/1980, art. 8o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010; STJ, REsp n. 1.168.621/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; STJ, Súmula n. 106; STJ, Súmula n. 436; TJDFT, APC n. 0714993-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe 28/6/2024; TJDFT, APC n. 0727070-96.2021.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 9/10/2025.” (Acórdão 2085494, 0764454-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. INTERRUPÇÃO PELA ORDEM DE CITAÇÃO (LEF, ART. 8o, § 2o). DEMORA DA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA (SÚMULA 106 DO STJ). VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO (CPC, ART. 248, § 4o) E SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (CPC, ART. 239, § 1o). CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA COM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SÚMULA 392 DO STJ (INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO). MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA (FALÊNCIA, REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO) INVIÁVEIS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado contra decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu prescrição apenas da CDA no 0006615228 (ISS de 1996) e rejeitou os demais pedidos, mantendo a execução quanto às CDAs remanescentes (multas administrativas e outros créditos). 2. No agravo, o recorrente pleiteia: (i) prescrição total dos créditos; (ii) nulidade das citações postais; (iii) nulidade das CDAs por ausência de notificação e suposta alteração do sujeito passivo; (iv) nulidade do redirecionamento ao sócio; (v) nulidade da execução por falência prévia da empresa; e reitera pedido de efeito suspensivo. II. Questão em discussão. 3. Há cinco questões principais: (i) definir o regime da prescrição aplicável a créditos tributários e não tributários e verificar a existência de prescrição ou intercorrente; (ii) aferir a validade da citação postal recebida em condomínio edilício e eventual suprimento por comparecimento espontâneo; (iii) examinar a regularidade formal e material das CDAs, inclusive quanto à notificação administrativa e à Súmula 392/STJ; (iv) delimitar a (in)viabilidade de discutir, pela via estreita da exceção de pré-executividade, ilegitimidade por falência e responsabilidade de sócio (CTN, art. 135, III); e (v) avaliar a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. III. Razões de decidir. 4. Parte dos créditos em cobrança é não tributária (multas administrativas), submetida à Lei de Execução Fiscal (LEF) e ao Decreto no 20.910/1932; nessa hipótese, a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação (LEF, art. 8o, § 2o), distinção que afasta a incidência do art. 174 do CTN na redação originária invocada pelo Agravante. 5. Quanto aos créditos tributários remanescentes, a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, inexistindo inércia qualificada da Fazenda Pública; aplicase a Súmula 106 do STJ, bem como a disciplina do art. 40 da LEF e a orientação firmada no REsp 1.340.553 (Tema 566 do STJ) sobre prescrição intercorrente, que exige paralisação imputável ao exequente por lapso superior ao quinquênio — circunstância não demonstrada. 6. A citação postal é válida quando entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício (CPC, art. 248, § 4o), e eventual vício é suprido pelo comparecimento espontâneo do executado (CPC, art. 239, § 1o); o Agravante não apresentou prova pré-constituída idônea que infirmasse a regularidade do AR. 7. As CDAs atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da LEF e gozam de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204); não foi comprovado vício material ou formal, nem alteração do sujeito passivo a atrair a Súmula 392 do STJ. A alegada ausência de notificação administrativa não foi demonstrada com prejuízo efetivo, aplicandose o princípio da instrumentalidade das formas. 8. Teses de ilegitimidade por falência e responsabilidade do sócio (CTN, art. 135, III) demandam dilação probatória e não se coadunam com a via da exceção de pré-executividade, ausente prova pré-constituída incontroversa. 9. Não se verifica urgência apta a justificar o efeito suspensivo: não houve ato expropriatório recente e o pedido de bloqueio SISBAJUD do exequente sequer foi apreciado, inexistindo risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em execução fiscal de créditos não tributários, a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação (LEF, art. 8o, § 2o). 2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, afasta a prescrição e a intercorrente (Súmula 106 do STJ; LEF, art. 40). 3. É válida a citação postal entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício (CPC, art. 248, § 4o), sendo eventual vício suprido pelo comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1o). 4. A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de matérias que exigem dilação probatória, como ilegitimidade por falência e responsabilidade de sócio, ausente prova pré-constituída.” __________ Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 2o, § 5o, 8o, § 2o, e 40; CTN, arts. 174 e 204; CPC/2015, arts. 239, § 1o, e 248, § 4o; Decreto no 20.910/1932; LC no 118/2005 (alteração do art. 174 do CTN); CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 106, 314 e 392 do STJ; Tema no 566 do STJ.” (Acórdão 2088981, 0728944-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.) DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA: No que tange à alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sustenta a agravante que os títulos executivos seriam inválidos por não atenderem aos requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, notadamente quanto à indicação clara da origem da dívida, do fato gerador e do fundamento legal específico da cobrança. Examinando detidamente as CDA’s acostadas aos autos (ID 128569794, ID 128580546 e ID 128580545), verifica-se que a argumentação deduzida não se sustenta. Observa-se que os títulos executivos especificam expressamente o fundamento normativo dos débitos fiscais, conforme se extrai das páginas 2 dos respectivos documentos indicados, inexistindo o vício formal alegado pela parte executada. Ressalte-se, ademais, que os códigos e referências lançados nas Certidões de Dívida Ativa são plenamente aptos a permitir a identificação, pelo contribuinte, da natureza do tributo exigido, de seu fato gerador e da legislação que ampara a cobrança, facultando à executada compreender, com precisão, a dívida que lhe é imputada. Assim, não se vislumbra qualquer ofensa ao dever de clareza ou à necessidade de individualização mínima do crédito tributário. Ainda sob outra perspectiva, a discussão acerca da nulidade das CDA’s em razão de suposta ausência de formalidades essenciais não pode ser dirimida em sede de exceção de pré-executividade, pois a apreciação dessa matéria exige cotejo minucioso entre o conteúdo das certidões e a legislação de regência, o que implica evidente necessidade de dilação probatória. Em harmonia com o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de prova, o que não se verifica no caso concreto. Destarte, revela-se inadequado o manejo da via excepcional para veicular tese que demanda exame aprofundado dos elementos fáticos e documentais constantes dos autos. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção da pré-executividade apresentada pelo executado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a discussão a respeito da legitimidade passiva do executado por meio da exceção da pré-executividade; e (ii) se ocorreram nulidade na CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 108), “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”. Em razão da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, incumbe ao executado, sócio à época do fato gerador, comprovar que não atuou com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, via embargos à execução, pois o aludido incidente não comporta dilação probatória. 4. A discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça,“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2097702, 0744977-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 17/03/2026.) DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: No que tange à alegação de nulidade fundada na suposta ausência de regular processo administrativo para a constituição do crédito tributário, não assiste razão à empresa agravante. A constituição do crédito referente ao ICMS decorrente de valores declarados e não pagos não depende da instauração de procedimento administrativo prévio, uma vez que, nessa hipótese, opera-se o lançamento por homologação, regime no qual é o próprio contribuinte quem declara o montante devido ao Fisco. Assim, a partir do momento em que o sujeito passivo confessa a existência do débito por meio das obrigações acessórias a que está submetido, considera-se constituído o crédito tributário, sendo suficiente, para fins de inscrição em dívida ativa, a informação prestada espontaneamente pelo declarante. Nessas circunstâncias, mostra-se prescindível qualquer apuração administrativa adicional, pois a inadimplência não decorre de controvérsia quanto à base de cálculo ou quanto ao fato gerador, mas de simples falta de pagamento de valor confessado pelo próprio contribuinte. A emissão da Certidão de Dívida Ativa, portanto, não viola o contraditório ou a ampla defesa, já que se funda em dados fornecidos pelo próprio agravante, o qual, ao deixar de adimplir o tributo declarado, deu ensejo à constituição do crédito sem a necessidade de procedimento administrativo formal. Desse modo, não há falar em inexigibilidade do título executivo, visto que o lançamento por homologação, nas hipóteses de ICMS declarado e não recolhido, autoriza a imediata inscrição do débito em dívida ativa, com plena validade e eficácia para fins de cobrança judicial. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora